Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Alegação de que o paciente é graduado em curso de ensino superior. Direito à prisão especial. Art. 295, VII, CPP. Ausência de exibição do diploma de conclusão de curso superior. Documento oficial expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Declaração de conclusão de ensino superior e atestado de conclusão de curso não substituem o diploma. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.